Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722782-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FELIX DA SILVA AGRAVADO: PAO VENITALIA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Ação Possessória – Reintegração – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação possessória c/c despejo relativamente ao imóvel situado na Rua 01, Chácara 20, do Núcleo Rural Vargem Bonita 01, Núcleo Bandeirante – DF. O autor alega que adquiriu a posse do imóvel de Leandro Hideki Iki e que no instrumento de cessão de posse ficou registrado a existência de contrato de parceria rural vigente e anuído pelo Poder Público, celebrado entre o cedente e o réu. Afirma que desde a data da assinatura do contrato, em 17/03/2020, o “Parceiro-Outorgado” não pagou nenhum valor ao “Parceiro-Outorgante”, embora esteja na posse direta do imóvel, usufruindo da terra cultivável e das benfeitorias, que o “Parceiro-Outorgado” somente poderia usar umas das casas da propriedade – e não todas – conforme ficou acertado em contrato e que está impedido, por ato do requerido, de adentrar na propriedade ou de usar alguma das casas disponíveis. Quanto à reintegração de posse, para deferimento da liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do CPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, está comprovada a posse pelo autor por meio da documentação que comprova a cessão pelo antigo possuidor, ID 112969543. Ademais, diversamente do alegado pelo réu em depoimento na audiência de justificação, o contrato de parceria rural não prevê a ocupação de toda a chácara. A cláusula quinta do contrato é expressa ao dispor que o Parceiro-Outorgado poderá residir em uma das casas da propriedade rural, a ser designada, terá galpões ou tulha para guardar implementos agrícolas e concedida área para plantar horta e criação de animais domésticos. Assim, o réu ao ocupar as demais áreas além das previstas contratualmente e impedir o ingresso do autor praticou esbulho. Quanto à data, o esbulho ocorreu em outubro de 2020 e a ação anterior (processo no 0703820-83.2020.8.07.0011) foi ajuizada dentro o prazo legal de ano e dia, devendo ser esse prazo considerado para fins de análise do pedido liminar Quanto ao despejo, o contrato de parceria agrícola dispõe que caberá mensalmente ao Parceiro-Outorgante a quota de 2 salários mínimos vigentes. Contudo, conforme o réu afirmou em depoimento, não está efetuando o pagamento do aluguel, seja para o autor, seja para Leandro, anterior possuidor do imóvel e celebrante do contrato de parceira, tampouco foi ajuizada ação de consignação em pagamento ou mesmo consignado o pagamento no banco. Oportunizado o pagamento no prazo da contestação, o réu não comprovou que o fez. Assim, cabível a decretação do despejo em virtude da inadimplência, conforme art. 32, inciso III, do Decreto 59.566/66. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a reintegração do autor na posse da área do terreno esbulhada pelo réu, nos termos do artigo 562 do CPC, bem como para decretar o despejo quanto às áreas ocupadas em virtude do contrato de parceria, portanto, o réu deverá desocupar toda a chácara. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, findos os quais deverá o Oficial de Justiça promover a reintegração de posse e o despejo compulsório, utilizando-se de horário especial e reforço policial, se necessário. Intime-se o réu. Atribuo à presente decisão força de mandado de intimação. Ao autor em réplica. Prazo de 15 (quinze) dias.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Como se observa, em audiência de justificação, o Juízo de origem apurou, no caso concreto, o detentor da melhor posse. Verificou que o Agravante praticou esbulho em relação a parcela do imóvel que não havia sido objeto do contrato de parceria agrícola, bem como reconheceu o descumprimento do referido contrato, estando a parte Agravante inadimplente em relação ao valor acordado a título de aluguel. A alegação de litispendência e a de nulidade do negócio jurídico celebrado de cessão de direitos hereditários não foram apresentadas ao Juízo a quo. Como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de questões não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Ressalto que, em sede de Agravo de Instrumento, o entendimento desta Egrégia Oitava Turma é no sentido de que nem mesmo o fato de a questão ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, permite o conhecimento da questão, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IRMÃ. INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta eg. Turma Cível possui o entendimento de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Conquanto a jurisprudência admita o pagamento de pensão por morte a irmão inválido, independentemente de ter sido incluído formalmente como beneficiário de pensão alimentícia paga pelo de cujus, faz-se necessário comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido. 4. Os documentos trazidos pela Autora não conferem um juízo de probabilidade da dependência econômica em relação ao irmão, nem da coabitação por significativo período, mas exigem a formação do contraditório para a melhor análise desses elementos, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicial não conhecida.” (Acórdão 1319318, 07404827920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Tratando-se de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos proventos dos devedores pode ser mitigada. Assim, excepcionalmente, "é possível determinar o bloqueio de contas vinculadas ao FGTS como forma de garantia de cumprimento de obrigação alimentar, para assegurar a sobrevivência dos filhos menores, quando inexistentes outros bens penhoráveis, conforme o § 2o do art. 833 do CPC". Precedentes do STJ e deste Tribunal (Acórdão 1112875, 07045518320188070000, Relator: Eustáquio de Castro). 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo, com a satisfação material do direito da alimentanda, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, os valores vinculados à conta do FGTS do alimentante podem ser penhorados. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1263098, 07102058020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020.) A questão da nulidade do contrato, todavia, nem mesmo é relevante para o deslinde da controvérsia. Isso porque a necessidade de escritura pública visa resguardar direito de eventuais co-herdeiros, não servindo de tese de defesa a quem detém injustamente a posse de alguém. Demais, não há que se presumir a existência de outros herdeiros, tampouco que o referido patrimônio ainda não foi objeto de partilha, notadamente porque há notícia nos autos de que o genitor do cedente faleceu no ano de 2005. Com essas considerações, não conheço do recurso quanto à alegação de litispendência e de nulidade do contrato, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator